Tribunal: STF
Processo: Rcl 43090
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO JULGADO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 572 E DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA DO INQUÉRITO N. 4.781 EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS: MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por D. C. M, em 31.8.2020, contra ato do Corregedor Nacional do Ministério Público, consistente na instauração da Reclamação Disciplinar n. 1.00579/2019-37, convertida em processo administrativo disciplinar, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 572.
O caso
    2. O reclamante afirma ter sido instaurado processo administrativo disciplinar contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público, o qual estaria eivado de “graves ilegalidades, mormente pela ilegítima e ilegal utilização, em procedimento disciplinar, de provas provenientes do INQ [4]741 do STF, em desconformidade com o que fora decidido por esse pretório excelso nos autos da ADPF 572” (fl. 4).
    Narra que, em 26.3.2019, foi instaurado no Conselho Nacional do Ministério Público o Pedido de Providências CNMP n. 1.00230/2019, pelo qual o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu – CDHMP-FI postulou a retirada de uma peça publicitária veiculada em outdoor em Curitiba/PR, promovendo a imagem da força tarefa da Lava Jato. Esse procedimento foi arquivado em 24.4.2019, após a diligência determinada pelo Conselheiro Relator concluir que o contratante do serviço seria João Carlos Queiroz Barbosa e não haveria indícios de que membros do Ministério Público tenham tomado parte na divulgação da campanha.
    Noticia que, após o hacker Walter Degatti Neto, preso por invadir contas de aplicativos de mensagem e capturar informações de autoridades públicas, ter mencionado em depoimento à Polícia Federal que o reclamante teria custeado aquela peça publicitária, o autor do procedimento administrativo requereu seu desarquivamento a pretexto de terem surgido novas provas, consistentes no “depoimento do suposto contratante da peça publicitária (outdoor), JOÃO CARLOS QUEIROZ BARBOSA, prestado no bojo do INQ [4]781 do Supremo Tribunal Federal, investigação sigilosa que consiste justamente no objeto da ADPF 572” (fl. 7) e na instauração de inquérito policial para investigar possível crime de falsidade ideológica pelo uso de seu nome. 
    Anota que, simultaneamente ao desarquivamento, o autor do pedido de providências ajuizou a Ação Popular n. 5040111-74.2019.4.054.7000 contra o reclamante, na qual confirma ser o depoimento do hacker a fonte da suposta relação entre o reclamante e o financiamento do referido outdoor. O Conselheiro Relator determinou, então, a remessa dos autos à Corregedoria para apuração de possível falta disciplinar decorrente do financiamento da peça publicitária e, sem outro indício de participação do reclamante, tendo sido instaurada a Reclamação Disciplinar CNMP n. 100.579/2019-37, em 9.8.2019, para apurar conduta infracional passível de censura ou advertência.
    O Corregedor Nacional do Ministério Público teria, segundo o reclamante, determinado a juntada de cópia integral daquela ação popular à Reclamação Disciplinar CNMP n. 100.579/2019, o que corroboraria a conclusão de que o desarquivamento foi motivado pelo depoimento do hacker Walter Degatti Neto “e não pelo suposto depoimento do Sr. JOÃO BARBOSA QUEIROZ colhido nos autos do INQ [4]781 do STF [, o qual] (...) não sabe ainda a razão, estava investigando o financiamento de campanha publicitária em favor da Lava Jato” (fl. 9).
    Relata que, após ter prestado informações na reclamação disciplinar em curso no Conselho Nacional do Ministério Público, o Corregedor Nacional requisitou à Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal cópia do inteiro teor da Sindicância MPF n. 1.00.002.000067/2019-9, mencionada em outro procedimento que tramitou naquele Conselho, a Reclamação Disciplinar CNMP n. 1.00836/2019-2, instaurada com substrato de matérias jornalísticas sobre mensagens eletrônicas obtidas pelo site The Intercept a partir da ação criminosa de hackers. 
    Esclarece que a Sindicância MPF n. 1.00.002.000067/2019-9 não dispunha de caráter disciplinar, pois instaurada para “verificar agravos à saúde mental do procurador (…) [que se tratava de] uma grave depressão” (fl. 14). Entretanto, após atender à solicitação de cópia, a atual Corregedora-Geral “decidiu converter a SINDICÂNCIA NÃO DISCIPLINAR em SINDICÂNCIA DISCIPLINAR para apurar duas possíveis faltas funcionais consistentes na violação dos deveres do cargo: 1) publicação de artigo crítico ao STF no site Antagonista; 2) apuração da participação do procurador [D.C.M.] no pagamento de um outdoor em favor da Lava Jato” (fl. 14). Ao final desse sindicância concluiu-se por seu “arquivamento em virtude da prescrição das possíveis faltas disciplinares punidas com advertência ou censura” (fl. 14).
    Noticia que, em 13.8.2020, o Corregedor Nacional do Ministério Público decidiu pela instauração de processo administrativo disciplinar aduzindo que a conduta atribuída ao reclamante caracterizaria, em tese, ato de improbidade administrativa, passível de pena de demissão, sem prejuízo de possível apuração na esfera penal. Foram fundamentos da decisão:
    “RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MEMBRO DE MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONTRATAÇÃO DE OUTDOOR PARA PROMOÇÃO PESSOAL. RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO NO CURSO DE SINDICÂNCIA PERANTE A CORREGEDORIA GERAL DO MINSITÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONCLUSÃO DA ORIGEM PELA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS PREVISTOS NO ART. 236, INCS. IX E X, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93, COM APLICAÇÃO POTENCIAL DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA JÁ PRESCRITA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA E INCONTROVERSA DE DADOS DE TERCEIRO NO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DA MIDIA PARA PROMOÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. FATOS QUE PODEM ENSEJAR, EM TESE, A OCORRÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/1992) E FATO TÍPICO (ART. 299 e 307 DO DECRETO LEI Nº 2.848/1940). VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE MANTER CONDUTA ILIBADA E DE ZELAR PELA DIGNIDADE DE SUAS FUNÇÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. CONDUTA DESONESTA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DE FALTA FUNCIONAL. CABIMENTO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO (ART. 239, IV, C/C ART. 240, V, “B”) A SER SUBSTITUÍDA PELA PENA DE SUSPENSÃO. PROPORCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA DE CONCLUSÕES EM FACE DA SINDICÂNCIA CONDUZIDA PELA CORREGEDORIA DE ORIGEM. NECESSÁRIA PROPOSIÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (ART. 79, II; C/C ART. 77, IV). 1. Trata-se de Reclamação Disciplinar instaurada em decorrência do encaminhamento do Memorando n° 33/2019/COADE (SEI - 0255618) em atenção a decisão monocrática datada de 05 de agosto de 2019, da lavra do Exmo. Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, que encaminha cópias dos autos do Pedido de Providências nº 1.00230/2019-50 para que seja analisado em aspecto disciplinar. 
    2. O Pedido de Providências nº 1.00230/2019-50 foi originariamente arquivado ao argumento central de que inexistiam elementos que associassem Membros do Ministério Público à contratação de publicidade veiculada em outdoor. O novo peticionamento, por sua vez, aponta para possível fraude nos documentos apresentados pela empresa OUTDOORMÍDIA, em face de declarações do suposto contratante prestadas à Polícia Federal. 
    3. De forma superveniente a Corregedoria-Geral da origem informou a instauração de sindicância (Sindicância CMPF nº 1.00.002.000067/2019- 97) mediante a PORTARIA CMPF Nº 26, DE 20 DE ABRIL DE 2020. 
    4. Sobrestado o procedimento nesta Corregedoria Nacional, foi recepcionada ao final a informação de que a Exma. Corregedora-Geral da origem determinou o arquivamento da referida sindicância acolhendo o relatório da comissão sindicante. 
    5. Reconhecimento, no curso da sindicância, de que o membro sindicado contratou publicidade atinente aos procuradores da República da Força Tarefa Lava Jato de Curitiba/PR, instalada em outdoor, na cidade de Curitiba/PR, incorrendo em promoção pessoal. 
    6. A Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal entendeu pela configuração, em tese, de violação dos deveres do membro do Ministério Público da União, preconizados no art. 236, incisos IX e X, da Lei Complementar nº 75/93, conduta que ensejaria a penalidade de censura, que estaria fulminada pela prescrição. 
    7. Legitimidade autônoma e concorrente da Corregedoria Nacional do Ministério Público. Divergência de entendimento em face da atuação da Corregedoria-Geral da origem. Previsão do art. 79, caput, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público. 
    8. Prescrição afastada. O fato imputado ao membro ministerial pode, em tese, configurar improbidade administrativa, o que atrai a penalidade de demissão (art. 239, IV, c/c art. 240, V, “b)” da Lei Complementar nº 75/93) cuja prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 244, III, da Lei Complementar nº 75/93). 
    9. Prescrição afastada. O fato cometido pelo membro reclamado pode, em tese, também configurar figuras típicas penais, razão pela qual o prazo prescricional da respectiva ação disciplinar tem por parâmetro o estabelecido no artigo 109 do Código Penal, conforme determina o artigo 142, § 2º, da Lei nº 8.112/90, independentemente da sorte da ação criminal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal: RMS n. 31.506/DF AgR, 1ª T., DJe 26.3.2015; MS n. 24.013/DF, Plenário, DJ 1.7.2005; RMS n. 30.965/DF, 2ª T., DJe 26.10.2012; RMS n. 33.858, 2ª T., DJe 18-12- 2015. 
    10. Reconhecimento espontâneo e autônomo no curso de sindicância perante a Corregedoria-Geral de origem do financiamento de contratação de outdoor para veicular peça publicitária de promoção pessoal em descompasso com os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal); 
    11. Caráter incontroverso de uso indevido de dados de terceiros na contratação da publicidade. Inexistência de diligências da Corregedoria- Geral de origem na apuração da ciência e participação do membro sindicado na utilização dessas informações de terceiros e contratação fraudulenta da publicidade em outdoor e/ou relação com a empresa de publicidade. 
    12. Possibilidade de configuração adicional do crime de falsidade ideológica na utilização deliberada e fraudulenta de dados de terceiro na contratação de publicidade para promoção pessoal de modo a evitar responsabilidade disciplinar. 
    13. Necessidade de verticalização da apuração em face dos indícios suficientes de materialidade e de autoria de infração funcional, imperiosa a instauração de processo administrativo disciplinar, ad referendum do Plenário deste CNMP. Inteligência do art. 77, IV, da Resolução 92/2013 (Regimento Interno do CNMP)” (doc. 90).
    3. Esse o ato objeto da presente reclamação.
    4. O reclamante enfatiza que a Reclamação Disciplinar CNMP n. 1.00836/2019-02 e a Sindicância MPF n. 1.00.002.000102/2019-78, instauradas a partir de mensagens interceptadas pelo hacker Walter Delgatti Neto, apuravam os mesmos fatos (a suposta interferência política para prejudicar a campanha de senadores paranaenses e o financiamento do outdooor pelo reclamante), e foram arquivadas pela ilicitude das provas provenientes da atividade criminosa de hacker e da não comprovação da faltas funcionais imputadas. Na mesma linha, na Sindicância MPF n. 1.00.002.000067/2019-97, concluiu a Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal pela impossibilidade de utilização de elementos de prova provenientes do Inquérito n. 4.781, tendo o reclamante admitido apenas o custeio o outdoor em foco com recursos próprios, conduta não mais passível de punição como concluiu a autoridade sindicante. 
    Afirma ter o Corregedor Nacional do Ministério Público valorado com maior gravidade a conduta investigada, amparando-se em “prova extraída do INQ [4]781, cujo termo de depoimento constou na portaria da instauração; (…) [no] depoimento do próprio Procurador extraído de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, iniciada a partir de provocação do CNMP na Reclamação Disciplinar nº 1.00579/2019-37 que, por sua vez, foi iniciada a partir de prova extraída do INQ [4]781” (fl. 17), o que estaria a revelar “violação ao entendimento firmado por esse Col. STF nos autos da ADPF nº 572, porquanto a oitiva realizada no bojo do IPL [4]781, em princípio, está completamente fora dos limites objetivos da apuração administrativa, conforme limites estipulado por esse pretório STF no bojo da aludida ADPF” (fl. 18).
    Assevera que, “além do excesso punitivo acima exposto, pela Portaria CNMP-CN nº 45/2020, o corregedor colacionou imagem do termo de declarações prestado por JOÃO CARLOS QUEIROZ BARBOSA em 11/04/2019 (...) não h[avendo] dúvidas de que a decisão de instauração de PAD, alicerçada em provas produzidas [no Inquérito n. 4.781,] inquérito interna corporis desse Col. STF, viola flagrantemente o que essa Suprema Corte recentemente decidiu nos autos da ADPF 572” (fl. 24).
    Sustenta que o ato reclamado descumpriria a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 572 pelos seguintes motivos: 
    “a) pelo fato de o depoimento originário do INQ [4]781 ter sido utilizado em manifesto desvio de finalidade, pois embora na ADPF 572 tenha-se decidido que o “limite o objeto do inquérito a manifestações que, denotando risco efetivo à independência do Poder Judiciário (CRFB, art. 2º), pela via da ameaça aos membros do Supremo Tribunal Federal e a seus familiares, atentam contra os Poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a Democracia;”, verifica-se que no caso concreto, em princípio, trata-se de uma investigação de tinha com escopo verificar a autoria de campanha publicitária em prol da Operação Lava jato, e que estava sendo usada para aplicar uma pena de demissão em Processo Administrativo Disciplinar em face de membro do MPF, fato e finalidade completamente estranhos ao objeto inicial da apuração; 
    b) não houve participação ou conhecimento do Ministério Público na referida diligência; 
    c) em nenhum momento possibilitou-se acesso, ao Reclamante, do inteiro teor do INQ [4]781, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa no bojo da Reclamação Disciplinar e também o inviabilizará durante o Processo Administrativo Disciplinar – uma das condições de legalidade e constitucionalidade impostas ao referido Inquérito (Súmula Vinculante nº 14); 
    d) não há cadeia de custódia na referida prova utilizada, não havendo certeza sobre sua higidez” (fl. 26). 
    Afirma “inconstitucional e ilegal a pretensão de se instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face do ora Reclamante, com base em documento extraído de Inquérito sigiloso, de natureza interna corporis desse Col. STF, cujo objeto é inteiramente distinto do objeto do procedimento disciplinar, sem autorização judicial para o intercâmbio de provas, sem cadeia de custódia e, como se isso não bastasse, em clara inobservância aos requisitos de alcance, legalidade e constitucionalidade do aludido inquérito, estabelecidos por esse Col. STF nos autos da ADPF 572” (fl. 29).
    Realça que a decisão reclamada será submetida ao referendo do colegiado na próxima sessão do Conselho Nacional do Ministério Público, agendada para 8.9.2020, e que a instauração do processo administrativo disciplinar causaria danos ao exercício das funções do reclamante.
    Requer medida liminar para suspender o “Processo Administrativo Disciplinar instaurado a partir da Reclamação Disciplinar CNMP nº 1.00579/2019-37, suspendendo-se, sobretudo, os efeitos da Portaria de instauração do PAD (Portaria CNMP-CN nº 45/2020), bem como todas as provas provenientes direta ou indiretamente destes atos“ (fl. 30).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “considera[r] ilícita a utilização de prova proveniente do INQ [4]781 para instauração de Reclamação Disciplinar e Processo Administrativo Disciplinar em face do requerente, seja pela inexistência de acesso à íntegra das provas do referido procedimento investigativo, seja pelo desvio de finalidade de utilizar provas do INQ [4]781 para instauração de PAD em face de membro do MPF, em flagrante descumprimento do que fora consolidado por esse Col. STF nos autos da ADPF nº 572, bem como de todas as provas derivadas destes atos, direta ou indiretamente” (fl. 31). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada, ao determinar a instauração de processo administrativo disciplinar a partir da Reclamação Disciplinar CNMP n. 1.00579/2019-37, teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 572.
    O reclamante argumenta que as apurações disciplinares sobre financiamento de peça publicitária divulgada em outdoor enaltecendo a atuação da força tarefa da denominada “Lava Jato” teriam se originado de elemento de prova produzido no Inquérito n. 4.781, o qual apenas poderia produzir efeitos naquele inquérito e se atendidas as condições explicitadas no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 572, o que não teria sido ocorrido na espécie.
    6. Em 23.3.2019, a Rede Sustentabilidade ajuizou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 572 para apurar a validade constitucional da Portaria GP n. 69, de 14.3.2019, editada pelo Ministro Presidente deste Supremo Tribunal, pela qual determinada a instauração do Inquérito n. 4.781.
    Em 18.6.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou improcedente a arguição, nos termos seguintes:
    “Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ADPF. PORTARIA GP Nº 69 DE 2019. PRELIMINARES SUPERADAS. JULGAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO NO MÉRITO. PROCESSO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. INCITAMENTO AO FECHAMENTO DO STF. AMEAÇA DE MORTE E PRISÃO DE SEUS MEMBROS. DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE NAS ESPECÍFICAS E PRÓPRIAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO EXCLUSIVAMENTE ENVOLVIDAS COM A PORTARIA IMPUGNADA. LIMITES. PEÇA INFORMATIVA. ACOMPANHAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. OBJETO LIMITADO A MANIFESTAÇÕES QUE DENOTEM RISCO EFETIVO À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA.
    1. Preliminarmente, trata-se de partido político com representação no Congresso Nacional e, portanto, legitimado universal apto à jurisdição do controle abstrato de constitucionalidade, e a procuração atende à descrição mínima do objeto digno de hostilização. A alegação de descabimento pela ofensa reflexa é questão que se confunde com o mérito, uma vez que o autor sustenta que o ato impugnado ofendeu diretamente à Constituição. E, na esteira da jurisprudência desta Corte, compete ao Supremo Tribunal Federal o juízo acerca do que se há de compreender, no sistema constitucional brasileiro, como preceito fundamental e, diante da vocação da Constituição de 1988 de reinstaurar o Estado Democrático de Direito, fundado na dignidade da pessoa humana (CR, art. 1º, III), a liberdade pessoal e a garantia do devido processo legal, e seus corolários, assim como o princípio do juiz natural, são preceitos fundamentais. Por fim, a subsidiariedade exigida para o cabimento da ADPF resigna-se com a ineficácia de outro meio e, aqui, nenhum outro parece, de fato, solver todas as alegadas violações decorrentes da instauração e das decisões subsequentes.
    2. Nos limites desse processo, diante de incitamento ao fechamento do STF, de ameaça de morte ou de prisão de seus membros, de apregoada desobediência a decisões judiciais, arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada totalmente improcedente, nos termos expressos em que foi formulado o pedido ao final da petição inicial, para declarar a constitucionalidade da Portaria GP n.º 69/2019 enquanto constitucional o artigo 43 do RISTF, nas específicas e próprias circunstâncias de fato com esse ato exclusivamente envolvidas.
    3. Resta assentado o sentido adequado do referido ato a fim de que o procedimento, no limite de uma peça informativa: (a) seja acompanhado pelo Ministério Público; (b) seja integralmente observada a Súmula Vinculante nº14; (c) limite o objeto do inquérito a manifestações que, denotando risco efetivo à independência do Poder Judiciário (CRFB, art. 2º), pela via da ameaça aos membros do Supremo Tribunal Federal e a seus familiares, atentam contra os Poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a Democracia; e (d) observe a proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição, excluindo do escopo do inquérito matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais” (Relator o Ministro Edson Fachin, aguarda julgamento).
    7. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 572 tem como objeto a análise da Portaria GP n. 69, de 14.3.2019, editada pelo Ministro Presidente deste Supremo Tribunal, pela qual determinada a instauração do Inquérito n. 4.781. É objeto deste inquérito investigar notícias fraudulentas (fake news), denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de animus calumniandi, diffamandi e injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares.
    Realcei naquela assentada de julgamento que a controvérsia jurídica que se apresentava poderia ser resumida em três questões específicas: 
    “Primeiro, se o art. 43 do Regimento Interno do Supremo, que não teve impugnada especificamente a sua validade constitucional e que dá suporte à Portaria n. 69 do Gabinete da Presidência, continuaria válido e se este fundamento, portanto, mantinha-se com a higidez que é necessária. 
    Em segundo lugar, se a delegação ou atribuição feita ao Ministro, independente de distribuição, tinha validade. 
    Em terceiro lugar, qual o objeto específico dessa investigação e se poderia ser feito pela forma adotada pelo Presidente do Supremo”. 
    Esses foram os pontos abordados naquele julgamento, concluído no sentido da improcedência da arguição, assentando-se que a portaria impugnada seria peça mramente informativa, reveladora de um procedimento investigativo que deve: a) ser acompanhado pelo Ministério Público; b) observar a Súmula Vinculante n. 14; c) ter seu objeto restrito às manifestações atentatórias a independência do Poder Judiciário ou dirigidos contra aos Poderes instituídos, ao Estado de Direito e a Democracia; d) preservar a proteção da liberdade de expressão e de imprensa.
    8. Diferente do que aduz o reclamante, os requisitos acima expostos referem-se ao inquérito instaurado no Supremo Tribunal pela Portaria n. 69, de 14.3.2019, não a procedimentos administrativos disciplinares em curso no Conselho Nacional do Ministério Público.
    Naquela decisão invocada como paradigma não se reconheceu nulidade de atos ou invalidade de provas produzidas naquele inquérito, tampouco se assentou que eventuais elementos de prova então produzidos poderão vir a ser utilizados, ou não, pelos órgãos do Estado. 
    Não se comprova plausível a assertiva de que a menção feita por um depoente sobre a identidade do patrocinador da peça publicitária veiculada em outdoor situado em Curitiba/PR comprometeria a instauração do Pedido de Providências CNMP n. 1.00230/2019, que originou a Reclamação Disciplinar CNMP n. 100.579/2019-37, posteriormente convertida em processo administrativo disciplinar. 
    9. Dos dados expostos nestes autos se tem que a conduta apurada naqueles procedimentos disciplinares versa sobre eventual promoção pessoal do reclamante e dos membros da força tarefa por divulgação em outdoor e o questionamento quanto à legalidade da prova alegadamente originada a partir do inquérito respeita apenas à identificação do patrocinador da peça publicitária.
    No ponto, nota-se que o reclamante admitiu, na sindicância instaurada pela Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal, ter custeado as despesas da divulgação com recursos próprios.
    Logo, parece que a insurgência do reclamante não respeita a definição da autoria do ato questionado, mas na capitulação dessa conduta, em tese, como ato de improbidade administrativa, determinando, em sua compreensão, o afastamento da prescrição que tinha sido reconhecida pela Corregedoria-Geral do MPF.
    Assim, neste exame superficial e precário, próprio deste momento processual, não se evidencia com clareza a identidade entre a controvérsia trazida na espécie e o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 572, requisito indispensável ao acolhimento da pretensão cautelar.
    Entretanto, pelo relevo das questões postas na presente reclamação, é de se dar seguimento a este processo para, com os elementos esclarecedores que poderão vir com informações da autoridade reclamada, decidir-se com segurança sobre a pertinência, ou não, do ajuizamento e de sua conclusão.
    5. Pelo exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria, indefiro a medida liminar requerida.
    6. Requisitem-se, com urgência, informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    7. Prestadas as informações requisitadas, cite-se o beneficiário da decisão reclamada (interessado) para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil). 
    8. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação urgente (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    À Secretaria Judiciária para incluir na autuação o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu – CDHMP-FI, autor do pedido de providências que originou a reclamação disciplinar em foco, excluindo os demais interessados.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes o segredo de justiça. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora